Tribunal: CARF
Processo: 10783.900340/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900340/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.632 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE IRRF RETIDO EM ANOS-CALENDÁRIO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do CSLL do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido. Assim, a CSLL retida sobre rendimentos auferidos em ano-calendário
anterior, que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente
com o imposto apurado no ano-calendário subsequente, mas sim deve compor
o saldo negativo da CSLL do ano da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900340/2011-97
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 no valor de R$ 245.798,39.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 2) , as compensações não foram
homologadas, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB
considerou validas as informações prestadas em DCOMP sobre os pagamentos de estimativas.
No entanto, as retenções de CSLL foram apenas validadas parcialmente, como se verifica
na imagem abaixo, extraída do despacho de e-fls. 2:

Conforme despacho decisório eletrônico de fls 73, do qual a interessada teve
ciência em 22/02/2011 (fls 10), a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida.. O fundamento de assim decidir foi o de que não teria sido confirmada
a seguinte retenção na fonte:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls
11/19, protocolada em 22/03/11 , na qual alega que :
 Informou em sua Dcomp retenções na fonte, código 6188, no total de R$
123.747,19, sendo que deste total foi validado apenas R$ 6.307,86;
 Sendo a Contribuição Social tributo sujeito ao lançamento por homologação,
conforme art 150 do CTN, incabível que em 2011 sejam questionadas e glosadas as retenções
informadas em DIPJ;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

 O direito da Fazenda fiscalizar, glosar e constituir crédito tributário em razão de
procedimentos adotados em 2001 decaiu em 2006, sendo incabível que após esta data deixe de
ser homologada declaração de compensação que se baseia naqueles procedimentos ;
 A divergência entre os valores utilizados pelo Banestes e os valores
considerados pela Fazenda refere-se ao acúmulo de créditos pela retenção do CSLL por órgão
públicos nos anos de 1997 a 2001;
 Conforme tabela apresentada às fls 15, a interessada sofreu retenções nos anos
de 1997 a 2001 que acumuladas e indexadas pela selic perfazem o total de R$ 123.474,19;
 As retenções referentes a anos anteriores a 2001 ainda não haviam sido
utilizadas;
 Os créditos de IRRF acumulados referem-se aos anos de 1997 e 2001 e foram
compensados em 2002. Não há, portanto, que se falar em decadência.
Em sessão de 13 de agosto de 2018 (e-fls.175) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Em resposta ao argumento da defesa de que as retenções glosadas se refeririam à
valores retidos de exercícios anteriores, os julgadores que as retenções de CSLl e IRPJ somente
podem ser deduzidas no ano das sua ocorrência.
Ciente da decisão de primeira instância em 15/08/2018 (e-fls. 185), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/09/2018 (e-fls.187), no qual apresenta o mesmo
texto já apresentado na Manifestação de inconformidade, acrescentando apenas uma alegação de
da prescrição intercorrente, sob a alegação de que:
“a Manifestação de Inconformidade do contribuinte apresentada em 21/03/2011,
conforme fls. 11/19, somente foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por meio do Acórdão 12-100.242 - 6a
Turma da DRJ/RJO (fls. 175/180), depois de decorrido mais de sete anos da data da
apresentação da referida defesa”.

É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 04/12/2014 conforme e-fls. 48;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 30/12/2014 conforme e-
fls. 51
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apenas repete o mesmo texto já apresentado perante a DRJ. Não há
qualquer contestação direta aos argumentos expostos pelo relator do Acórdão recorrido.
E analisando o autos, entendo que a decisão da DRJ merece reparos, posto que a
recorrente admite que as retenções de CSLL glosadas pelo despacho decisório se referem à
anos-caléndário anteriores a 2001. Tais retenções não podem ser computadas em períodos de
apuração diversos da respectiva competência.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
O crédito pleiteado pela interessada refere-se a saldo negativo de CSLL, ano
2001. A lide se resume à não de retenções da fonte de CSLL o valor de R$
117.166,34, - código 6188 ( Retenção em pagamento por órgão público).
Decadência
Alega a interessada, em sua peça de defesa, que em 2011, quando emitido o
despacho decisório combatido, já havia, conforme art 150, § único do CTN, decaído o
direito do fisco de rever as apurações concernente aos ano de 2001, de forma que os
resultados que delas decorreram- (saldos negativos) consolidaram-se como
verdadeiros.
A decadência de que trata o art 150 do CTN é uma entre as modalidades de
extinção do crédito tributário. Uma vez transcorrido o prazo máximo previsto em lei, o
fisco perde o direito de formalizar o lançamento relativo a eventuais diferenças.
Esclareça-se, porém, que do transcurso do referido prazo não decorre, por falta de
previsão legal, a perda do direito de efetivar verificações a fim de se assegurar da
liquidez e certeza de créditos pleiteados em face da Fazenda Pública.
Na compensação é da requerente o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que alega possuir. Originando-se o alegado crédito em inconsistência, ainda
que relativa a período já decaído, aquela demonstração de liquidez e certeza não se
efetiva, não sendo oponível à Fazenda Pública, em tal hipótese, o prazo de que trata o
art 150 do CTN. Das inconsistências porventura apuradas em anos já atingidos pela
decadência não pode resultar lançamento tributário relativo a estes anos, porém, o
fisco pode e deve arguí-las como fundamento ao indeferimento do direito creditório.
Afasto, portanto, a argumentação da interessada de que, com base no art 150 §
único do CTN, para fins de análise do direito creditório que pleiteia, a Fazenda
Pública deve considerar como consolidados os resultados referentes ao ano de 2001.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

Por pertinente, faço ainda registro de que não houve afronta ao prazo de que
trata o art 74, § 5o da Lei 9.430/ 96 , com a nova redação que lhe foi dada pela Lei
10.833/03, uma vez que a declaração de compensação de que trata os autos foi enviada
eletronicamente em 25/09/06 e a ciência ao despacho decisório a ela referente data de
22/02/11 (fls 10).
Liquidez e certeza do crédito
Alega a interessada em sua defesa, que as retenções que deixaram de ser
confirmadas, no valor de R$ 117.166,34, ocorreram nos anos de 1997 a 2001 e foram
indexadas. Juntou aos autos documentos comprobatórios e tabelas demonstrativas.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art 15
da Lei 9.249 de 26/12/95, sobre a receita bruta definida pelo art 12 do Decreto
1598, de 26/12/77, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art 29 nos arts 30, 32, 34 e 35 da Lei 8.981, de 20/01/95
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no §4o do art 3o da
Lei 9.249 de 26/12/95.
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei)

Conforme comando contido no art 2o, § 4o, inciso III da Lei 9.430, o imposto de
renda que tenha sido efetivamente retido, na fonte, pode ser deduzido do saldo do
imposto a pagar ou a ser compensado, desde que as receitas sobre as quais incidiu
tenham sido computadas na determinação do lucro real.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900340/2011-97

Significa dizer que as retenções na fonte , devem, obrigatoriamente, ser
deduzidas no ano em que ocorrem (regime de caixa), desde que as receitas respectivas
já tenham sido contabilizadas .
Incabível, portanto que, tal como fez a interessada, as retenções sejam
agrupadas e aproveitadas segundo critério diverso do acima exposto.
E mesmo que assim não fosse, observa-se, no presente caso, que por meio de
declaração de compensação enviada eletronicamente em 25/09/06, a interessada
pretende aproveitar, fora do prazo previsto no art 168 do CTN, créditos referentes aos
anos de 1997 2000.
Por todo o exposto, considerando o extrato dirf de fls 173, concluo por ratificar
o despacho recorrido, que confirmou, para o código (6188) e para a fonte pagadora
informados em Dcomp, rendimentos tributáveis de R$ 630.785,82, retenção total de
R$ 44.470,33 e, especificamente para a CSLL - (1%), retenção de R$ 6.307,85

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 260
DF CARF MF
Original